Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-80.2024.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-80.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANA CRISTINA BALBINA DA SILVA - CPF: 595.878.492-72 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
-
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO
EX NUNC
– INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição.

O deferimento do benefício da justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc
, portanto não há interesse na interposição de Recurso com esse único pedido, visto que não traz proveito algum à parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Repetição do Indébito

extinta com amparo
no art. 290 do CPC
, ante o cancelamento da distribuição.

A apelante anexa
documentos e pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Afirma que
“a decisão recorrida incorreu em erro ao não reconhecer a condição de hipossuficiência da autora, mesmo diante das provas apresentadas. A negativa de justiça gratuita a quem de direito viola princípios constitucionais, como o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF)”.

Contrarrazões no ID.
240043729
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
ajuizou a demanda e requereu o benefício da justiça gratuita.
No ID.
240043705

f
oi intimad
a
para pagar as custas, mas permaneceu inerte e em seguida o feito foi extinto.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Como
a
apelante não se manifestou nos autos após a ordem judicial acima transcrita, o deferimento nesta via não autoriza a reforma da sentença.

Diante disso, não é cabível o Recurso apenas com essa finalidade, pois não trará proveito à parte, o que implica em ausência de interesse recursal.

Para ilustrar:

“
Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.
25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição.

O deferimento do benefício da justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc, portanto não há interesse na interposição de Recurso com esse único pedido, visto que não traz proveito algum à parte
”
.

(N.U 1001198-14.2024.8.11.0008
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

E diante do não recolhimento das custas processuais, é devido o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error
in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de
primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais
”
.
(STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024